Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-31.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-31.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE, MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JOALISSON DA CUNHA COSTA

APELADO: TELMA PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO EM REDE EXTERNA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas, de forma simultânea, por ambas as partes, contra sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais movida por consumidoras em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, em razão de danos estruturais provocados em seu imóvel por vazamento em tubulação localizada na via pública, de responsabilidade da fornecedora. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa demandada e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além do ressarcimento dos danos materiais com apuração em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Delimita-se a controvérsia à análise da existência e da extensão da responsabilidade civil da empresa ré pela má prestação de serviço público essencial, especificamente quanto à ocorrência de dano moral passível de indenização e ao reconhecimento imediato do valor pleiteado a título de dano material, bem como à proporcionalidade do valor fixado na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do evento danoso e do nexo causal com a conduta da fornecedora. No caso, a própria concessionária reconheceu expressamente a existência do rompimento na rede externa, cujos efeitos danosos restaram comprovados por meio de documentação idônea.
4. A condenação por danos morais encontra amparo na jurisprudência consolidada e nos princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana, diante da violação à integridade do lar das autoras, caracterizando-se lesão que transcende o mero aborrecimento.
5. A majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se compatível com a extensão do dano sofrido, a duração da omissão administrativa da concessionária, que admitiu o evento, mas permaneceu inerte, e o sofrimento presumido pela invasão da esfera íntima das consumidoras, além de se coadunar com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal e de Cortes superiores em situações análogas, quando há violação expressiva à dignidade do consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço essencial.
6. No que se refere aos danos materiais, o valor de R$ 21.521,24 apresentado pelas autoras nos autos não se mostra suficiente para justificar condenação direta, por não estar devidamente instruído com notas fiscais ou comprovantes de pagamento. Assim, correta a sentença ao remeter a aferição do quantum para liquidação, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000779-31.2021.8.05.0044
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2) e como apelada TELMA PEREIRA DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .